Tribunal: TJPA
Processo: 0811122-78.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811122-78.2021.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO RODRIGUES GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ PLANTONISTA COMARCA DE MARABÁ - DR. JOSÉ AMARILDO MAZZUTI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGOS
. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 313, INCISO III, DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não há que se falar em falta de fundamentação e ausência de justa causa na segregação cautelar do paciente quando a mesma se encontra devidamente comprovada nos indícios de autoria e materialidade delitiva;

2. Na hipótese, a prisão preventiva é perfeitamente admitida, porque o crime que, supostamente, teria sido cometido pelo paciente contra sua companheira, se enquadrando na previsão contida no art. 313, III, do CPP e, por estar baseada na possibilidade concreta de ofensa física à vítima;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre defensor público Dr.
Eloizio Cordeiro Taveira de Souza
, em favor do nacional
Pedro Rodrigues Gomes
,
contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em apertada síntese, que:

“O paciente foi preso em flagrante delito em razão da suposta prática da conduta descrita no artigo art. 129, §9º do CPB. A conduta teria ocorrido em 08.10.2021.

Em 09/10/2021, houve a realização de audiência de custódia, ocasião em a sua prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva.

Verifica-se que a autoridade coatora decretou a prisão cautelar sem, contudo,
apresentar qualquer fundamento concreto para tanto
.

Ouvida em sede policial, a vítima apresentou requerimento no sentido de que o custodiado não fosse preso. O delegado nada suscitou a respeito da decretação da cautelar máxima. Não fora requisitado exame de corpo de delito relativamente à vítima.

Não fora ouvida qualquer testemunha, apenas a vítima e o custodiado. Não consta dos autos qualquer elemento de informação que indique periculosidade do agente.

O encarceramento que se dá antes do trânsito em julgado da sentença condenatória trata-se de providência odiosa, pois, é notório o perigo que representa a prisão do cidadão antes de ter sido reconhecido definitivamente culpado.

(...).

Não subsistem motivos a justificarem o encarceramento em exame. Não há qualquer elemento que demonstre que, estando o paciente em liberdade, vá comprometer instrução criminal ou colocar em risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal.

A prisão preventiva, por ser uma espécie de prisão processual, também denominada provisória, somente deve ser mantida quando estritamente necessária para prover o bem comum. Do contrário, esta se transformaria numa verdadeira antecipação da pena.

Nem mesmo a gravidade genérica do crime imputado ao réu é capaz de justificar a manutenção da prisão processual se ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Neste sentido a jurisprudência pátria se posiciona:

(omissis)

Verificando-se um atentado à liberdade de locomoção do paciente decorrente da ilegalidade da decretação da prisão preventiva sem nenhuma fundamentação concreta e sem analisar a possibilidade de sua substituição por uma medida cautelar, cabe a este Tribunal de Justiça conceder a presente ordem de
habeas corpus
, para que seja anulada a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, fazendo-se expedir o respectivo alvará de soltura.” <sic>

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante todo o exposto, espera o Impetrante que este Augusto Órgão Julgador, com a sabedoria e o senso de Justiça que lhe são inerentes, por seu digno Relator (a):

a) conceda,
inaudita altera pars, a
LIMINAR do
Writ
ora postulada, determinado a
expedição do ALVARÁ DE SOLTURA
a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal que incide sobre a liberdade do paciente, em razão da ausência de motivação idônea para o encarceramento;

b) requisite informações ao Meritíssimo Juiz Plantonista da comarca de Marabá-PA, ora apontado como autoridade coatora; e

c) confirme, no mérito, a liminar pleiteada para que se consolide em favor do Paciente a competente ordem de
Habeas Corpus
, cessando o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo.” <sic>

Junta documentos (Id. 6675951 a 6675954).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 6676566, sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada, Id. 6746234, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 6786441.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da falta de fundamentação no decreto de prisão preventiva.

Data venia
, anoto que as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente que possa ensejar à sua liberdade, pois a decisão que decretou a preventiva, Id 6675951, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa o seguinte,
verbis
:

“(...).

Em face do disposto no artigo 310 do CPP, não sendo o presente caso o de relaxar a prisão (inciso I) diante da regularidade do flagrante já analisado,
CONVERTO A PRESENTE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
(inciso II), posto que há nos autos prova da existência do crime, indícios de autoria, bem como por conveniência da instrução criminal e assegurar o cumprimento da lei penal, já que a instrução ainda não se iniciou.

A situação é grave, pois a vítima relata que recebeu um soco no nariz desferido pelo flagranteado, encontrando-se com a lesão aparente, bem como ser conduta reiterada.

Assim, se faz necessária a decretação da custódia preventiva nesse momento, tendo representação expressa da autoridade policial neste sentido.

Ordem Pública comprometida, havendo necessidade de ser preservada.

Por via reflexa, não vislumbro, para o momento a possibilidade da concessão da liberdade provisória (inciso III), bem como entendo insuficiente as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), diferente, a meu ver, do sustentado pelo Nobre Defensor Público em sua manifestação.
” <sic>

Colhe-se, ainda, das esclarecedoras informações, Id.
6746234, o seguinte,
verbis:

“Compulsando os autos, verifica-se que se trata de um Auto de Prisão em Flagrante, autos n° 0810399-72.2021.8.14.0028, para apurar o suposto crime de lesão corporal praticada em âmbito doméstico praticado no dia 08/10/2021, em face à vítima Adelaide Sales de Miranda, sua companheira.

Consta nos autos que na data supracitada, o paciente estava bebendo com sua companheira em via pública, quando iniciaram uma discussão por motivo de ciúmes do paciente, o qual desferiu um soco no rosto da vítima, causando uma lesão aparente no nariz desta.

A Vítima acionou a polícia militar, a qual prendeu o paciente em flagrante e conduziram-no para delegacia.

Diante disso, a d. Autoridade Policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (id. 37347643).

No dia 09/10/2021 foi realizada audiência de custódia, na qual o membro do Ministério Público também requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, o Juízo Plantonista acatou a representação da d. Autoridade Policial e o requerimento do parquet, por entender estarem presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, havendo indícios suficientes de autoria, a medida é necessária para garantia da ordem pública, preservação da instrução criminal e fiel execução da pena (Id. 37361160), ressaltando que o acusado durante a audiência relatou que já foi preso anteriormente sob a acusação de violência doméstica.” <sic>

Assim, dos elementos angariados tenho que os fundamentos da prisão são contundentes e suficientes a amparar a segregação cautelar do paciente, não havendo, pois, que se falar em ausência de fundamentação ou motivação genérica.

Ademais, conforme dispõe o art. 313, III, do Código de Processo Penal, em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, como no presente caso, havendo risco para a vida e integridade física da vítima, a prisão cautelar é admitida para garantia da ordem pública.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

(...).

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do paciente, tendo em vista que é reincidente específico e há notícias de agressões anteriores à sua companheira, o que demonstra risco de reiteração delitiva e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

(...).

8.
Habeas corpus
não conhecido.

(HC 607.558/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020)

Por tais razões, denego ordem.

É como voto.

Belém, 24/11/2021